Tribunal: TJDFT
Processo: 0753427-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de munições de uso permitido. Nulidades. Busca pessoal. Violação de domicílio. Provas. Princípio da insignificância. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão de ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar; (ii) se houve pescaria probatória; (iii) se as provas são suficientes; e (iv) a atipicidade do crime de posse irregular de munições de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. Busca pessoal motivada por denúncia anônima de tráfico de drogas, que indica apelido do suspeito e endereço, sendo que os dados se confirmaram no momento da abordagem, é legítima. Válidas, portanto, as provas dela decorrentes.
4. É legal busca domiciliar quando precedida de situação de flagrância. A apreensão de entorpecentes em poder do réu, em via pública, somada à informação do endereço e suspeita da existência de mais drogas no imóvel, autoriza o ingresso dos policiais na residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
5. As buscas e apreensões de objetos ilícitos, na hipótese, não evidenciam o que a doutrina denomina “pescaria probatória”, eis que as diligências foram feitas com motivação e finalidade precisas, e alvo determinado.
6. As condições do flagrante – após denúncia anônima e monitoramento, policiais encontraram com o réu e namorada dele porções de drogas e, na residência dele, outros entorpecentes de mesma natureza – cocaína -, fracionadas em pequenas porções, para difusão ilícita, além de balança de precisão, valor em dinheiro e munições - são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas e a posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido.
7. O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse/porte de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
8. Não incide o princípio da insignificância ao crime de posse irregular de munições de uso permitido se, embora pequena a quantidade de munição apreendida, o crime foi cometido em contexto de tráfico de drogas, o que demonstra lesividade da conduta.
9. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (78,7g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput. L. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185974 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03-10-2020; STJ, AgRg no HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13/5/2024, AgRg no REsp n. 2.207.053/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025, AgRg no AREsp n. 2.956.824/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025.